Tribunal: TJDFT
Processo: 0001893-11.2010.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001893-11.2010.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Determinada a intimação das partes quanto ao prosseguimento do feito no ID: 20670289, o SINDIRETA requereu o saneamento do feito em relação às substituídas MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA, MARIA DOLORES COSTA DOS SANTOS, MARIA EDEZIA LOPES DOS SANTOS, MARIA GORETH GONÇALVES NOBREGA e MARIA GORETI SANTOS NASCIMENTO (ID: 21174456). O DF, por sua vez, quedou-se inerte (ID: 21480211). Pois bem. Verifica-se que os presentes embargos foram acolhidos, em parte, para determinar: i) a dedução da parcela relativa ao custeio do benefício alimentação; ii) a limitação da condenação em relação à servidora MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA, haja vista o recebimento do auxílio alimentação em março de 2001; e iii) no que concerne aos juros moratórios, a incidência dos índices estabelecidos na cláusula 6.2 do acordo firmado entre as partes (ID: 15640441). Registra-se que, nos presentes embargos, nada foi decidido quanto à forma de pagamento. O v. acórdão que julgou os embargos à execução transitou em julgado em 29 de setembro de 2016, conforme certidão de ID: 15640443 - Pág. 4. As servidoras MARIA GORETE PASCOAL DE ARAUJO, MARIA HELENA ALVES DOS ANJOS e MARIA GENELICE RAMOS DA PAIXÃO foram excluídas da presente ação e da execução correspondente, conforme se depreende das decisões de ID: 15640427 e 15640437. Além disso, julgou-se extinta a execução em relação à beneficiária MARIA ELSA MONTEIRO NERI, em razão da satisfação do crédito (ID: 15638610 e 15638608 dos autos da execução). É o histórico necessário. Decido. O feito foi devidamente saneado nos autos da EXE 0015501-81.2007.8.07.0000 (ID: 15638610 da execução). Nada a prover, portanto, quanto ao pedido do SINDIRETA. Lado outro, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Diante disso, transitados em julgado os presentes embargos e ausentes quaisquer questões pendentes, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para o cálculo das custas finais. Antes, porém, proceda a Secretaria à exclusão da servidora MARIA GENELICE RAMOS DA PAIXAO (ID: 15640437) dos sistemas de andamentos processuais deste Tribunal quanto à EXE 0015501-81.2007.8.07.0000, transladando-se cópia da presente decisão para aqueles autos. Brasília, 13 de janeiro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador